Tribunal: TJES
Processo: 5000067-38.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-38.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas a pretensão de rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000067-38.2022.8.08.0056

EMBARGANTES
: HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e JOCIMAR RODRIGO PANCINI

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e JOCIMAR RODRIGO PANCINI em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível
, cujo
decisum

conheceu e negou provimento à apelação cível.

Irresignados, apontaram a omissão do julgado em analisar o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado
pela ausência d
e
hipossuficiência
dos recorrentes
,
circunstância que acarretou no
indeferimento do benefício pleiteado,
a englobar tanto o pedido principal, quanto o subsidiário de parcelamento.

Registrou-se, ainda, que,
diante dos fortes indícios de ocultação de patrimônio e renda, não há que se falar no deferimento da gratuidade pretendida, tal como,
aliás,
manifestou-se este colegiado
recentemente,
ao julgar o agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício, sendo, portanto, despropositado o novo pedido, eis que desacompanhado da comprovação da modificação das circunstâncias fáticas.

Note-se, outrossim, que o parcelamento almejado
em caráter subsidiário
pelos recorrentes, previsto no artigo 98, §6º, do CPC/15,
sabidamente, somente será possível se restar presente a hipossuficiência da parte, circunstância, repita-se, inexistente no caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 98, § 6º, DO CPC.
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO COM BASE NA DESERÇÃO.
POSSÍVEL O PARCELAMENTO DAS CUSTAS
DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA
DA PARTE RECORRENTE.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A garantia de acesso à justiça foi alçada a direito fundamental consagrado no cânone do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o que autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais. 2. Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (
ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento
)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019). 3. As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do ora agravante. Nesse contexto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no REsp n. 2.100.388/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito dos embargantes de verem rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se que há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.